Tribunal: TJDFT
Processo: 0716578-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716578-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIZ DO COUTO JUNIOR REQUERIDO: REGINALDO SOUZA ANDRADE D E S P A C H O Consoante certificado (ID 44985103), em 23/03/2023, decorreu o prazo para a interposição de recurso após o julgamento por esta c. Câmara do agravo interno (ID 39181106) interposto em face da decisão liminar proferida por esta Relatora (ID 38310526). Considerando que o réu apresentou contestação (ID 40039069), intime-se o autor para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora